Tribunal: TJBA
Processo: 8058062-76.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8058062-76.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: PAULO RAIMUNDO SANTIAGO

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
PREVENTIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO DE APOSENTAÇÃO.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADA. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À PRODUTIVIDADE – GIP. PERCEPÇÃO ININTERRUPTA POR PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS.
SERVIDOR CEDID
O
A OUTRO ÓRGÃO ESTADUAL.
INCORPORAÇÃO DEVIDA. ART. 132, §1º DA LEI Nº
6.677
/1994. PRECEDENTES DO TJBA. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058062-76.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante PAULO RAIMUNDO SANTIAGO e como apelada SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por rejeitar a preliminar e conceder a segurança, nos termos do voto do relator.

Salvador, .